Tribunal: STJ
Processo: 0312688-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028634 - PA (2025/0312688-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAGNO LOPES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA - SC062819
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC70881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Na decisão recorrida, indeferiu-se liminarmente a ação mandamental
por supressão de instância, uma vez que o pleito de substituição da
segregação preventiva por prisão domiciliar não foi analisado pelo
Tribunal de origem, mas a defesa, no regimental, não refutou
esse argumento.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52563849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 83b22a44-efc4-46c4-b482-0a450b1b0423

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
13/11/2025
19/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 83b22a44-efc4-46c4-b482-0a450b1b0423

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028634 - PA (2025/0312688-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAGNO LOPES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA - SC062819
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC70881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Na decisão recorrida, indeferiu-se liminarmente a ação mandamental
por supressão de instância, uma vez que o pleito de substituição da
segregação preventiva por prisão domiciliar não foi analisado pelo
Tribunal de origem, mas a defesa, no regimental, não refutou
esse argumento.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA52195100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:12
Código de Controle do Documento: c3e61cac-eb74-4972-a5d1-85cd3d8fbe4e

MAGNO LOPES DA CRUZ agrava da decisão de fls. 67-68, em que

indeferi liminarmente seu habeas corpus.
Neste regimental, a defesa reitera a argumentação trazida na inicial do writ
e sustenta que é cabível a substituição da custódia provisória do paciente por prisão
domiciliar.
Afirma que o paciente é pai de duas crianças menores de 12 anos, uma
delas com diagnóstico de epilepsia, que dependem de seus cuidados.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal manifestou ciência
da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus (fl. 90).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso não comporta conhecimento.
Na decisão recorrida, indeferiu-se liminarmente a ação mandamental por
, uma vez que o pleito de substituição da segregação
supressão de instância
preventiva por prisão domiciliar não foi analisado pelo Tribunal de origem.
Verifico que a defesa, neste agravo regimental, não refutou
o fundamento acima referido, o que atrai a incidência do
e a
art. 932, III, do CPC
aplicação da
: "É inviável o agravo do
do CPC que
Súmula n. 182 do STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52195100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:12
Código de Controle do Documento: c3e61cac-eb74-4972-a5d1-85cd3d8fbe4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.634 / PA
Número Registro: 2025/0312688-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0805149982024814040
08098649120258140000
08114676320258140401
805149982024814040
805149982024814040101001410 8098649120258140000 8114676320258140401
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA - SC062819
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC70881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: MAGNO LOPES DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAGNO LOPES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA - SC062819
Documento eletrônico VDA52502110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:53
Código de Controle do Documento: 6432d054-e160-4dc4-824f-b2a5e697982d

MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC70881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:53
Código de Controle do Documento: 6432d054-e160-4dc4-824f-b2a5e697982d